Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência de bens penhoráveis. Suspensão do processo. Possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, suspendeu o curso da execução com base no art. 921, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do processo é adequada diante da não localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Novos pedidos de diligência devem se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova medida.
4. A suspensão do processo e o arquivamento dos autos, conforme autoriza o art. 921, III, e § 1o, do CPC, são adequados diante da ausência de bens penhoráveis aferidas depois de diversas diligências e medidas frustradas,
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727235-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/3/2024.